Tribunal: TJDFT
Processo: 0712837-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. SALDO DE CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 85, § 14, do CPC/15, os honorários advocatícios são direito do advogado e possuem natureza alimentar.
2. Dada a sua natureza alimentar, os honorários advocatícios incluem-se na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, fato que possibilita, para a sua satisfação, a constrição de saldo depositado em conta poupança, ainda que inferior a quarenta salários mínimos.
3. Recurso conhecido e desprovido.